Tribunal: TJSP
Processo: 2275148-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte dos executados – Decisão objurgada observou que "está pautado no Supremo Tribunal Federal, nesta semana, o julgamento da constitucionalidade do dispositivo invocado pelo credor, de modo que se deve aguardar a definição do tema pelo Pretório Excelso" –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte dos executados – Decisão objurgada observou que "está pautado no Supremo Tribunal Federal, nesta semana, o julgamento da constitucionalidade do dispositivo invocado pelo credor, de modo que se deve aguardar a definição do tema pelo Pretório Excelso" – Julgador que não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico (art. 140 do CPC) – Decisão reformada – Agravo provido para determinar que o douto Juízo a quo aprecie a postulação do exequente, segundo a sua convicção e o direito positivo.